Tribunal: TJMT
Processo: 1001101-18.2023.8.11.0018
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001101-18.2023.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JESSICA NAIARA ABREU DA SILVA - CPF: 049.921.531-19 (RECORRENTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS MICHELETTI - CPF: 930.702.841-91 (RECORRENTE), GLEYSON PAGLIOCO DA CRUZ - CPF: 892.152.901-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA WIIRZLER MICHELETTI - CPF: 010.500.071-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ORLEAN PESTANA ARAUJO - CPF: 011.213.313-43 (VÍTIMA), MARCUS VINICIUS MICHELETTI - CPF: 930.702.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA NAIARA ABREU DA SILVA - CPF: 049.921.531-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 087.809.981-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.640.431-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. INTIMAÇÃO EM PLENÁRIO. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Marcos Vinicius Micheletti contra decisão que deixou de conhecer da apelação apresentada pela Defensoria Pública, em razão de sua intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a intimação realizada em plenário, no momento da leitura e publicação da sentença condenatória do Tribunal do Júri, para fins de contagem do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A leitura e publicação da sentença condenatória em plenário, na presença do réu e de seu defensor público, constitui intimação pessoal válida, nos termos do art. 798, § 5º, alínea "b", do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no rito do Tribunal do Júri, a intimação em plenário dispensa nova intimação pessoal ou remessa dos autos à Defensoria Pública para vista.

A apelação interposta após o decurso de mais de 70 dias da sessão plenária é manifestamente intempestiva, ultrapassando o prazo legal de 5 dias previsto no art. 593, § 4º, do CPP.

A decisão do juízo de primeiro grau, que reconheceu a preclusão e deixou de conhecer da apelação, está em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A leitura e publicação da sentença condenatória ao final da sessão do Tribunal do Júri constituem intimação pessoal das partes, iniciando-se, desde então, o prazo recursal.

Não se exige nova intimação formal nem remessa dos autos à Defensoria Pública quando a defesa técnica se faz presente no plenário.

A apelação interposta fora do prazo legal, iniciado com a leitura da sentença em plenário, é intempestiva e não deve ser conhecida.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 593, § 4º; 798, § 5º, alínea “b”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 763.616/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 27.09.2023; STJ, AgRg no HC 987.672/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 18.08.2025; STJ, HC 1.012.319, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, DJe 05.12.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001101-18.2023.8.11.0018

RECORRENTE: MARCUS VINICIUS MICHELETTI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARCOS VINICIUS MICHELETTI
, contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal
da Comarca d
e Juara
/MT
, nos autos da ação penal
nº
1001101-18.2023.8.11.0018

(PJe)
,

que deixou de conhecer da apelação defensiva, ao reconhecer sua intempestividade, após a condenação do recorrente pelo Tribunal do Júri.
(ID 32424870)

Inconformada com a decisão, a Defesa requer, em síntese, o afastamento do reconhecimento da intempestividade suscitada, com o consequente recebimento do recurso, a fim de que seja regularmente processado e julgado.
(ID 324024903)

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito de origem, pugnou pelo desprovimento do recurso
.
(ID
324024906)

A decisão foi mantida pelo juízo singular, em oportunidade de retratação
.
(ID
324024907)

A

2
8
ª

Procuradoria de Justiça
exarou parecer
pelo
desprovimento do recurso
(
Exm
o
. Sr. Dr
.
Alexandre de Matos Guedes
– ID 336071875).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia é exclusivamente processual e circunscreve-se à definição do termo inicial do prazo recursal e à validade da intimação das partes ocorrida em plenário do Tribunal do Júri, ocasião em que a sentença foi lida e publicada.

Consta dos autos que, na sessão plenária realizada em 24 de junho de 2025, após a votação dos quesitos, o Conselho de Sentença decidiu pela condenação do recorrente pelos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, bem como pelo crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (por duas vezes), fixando-lhe a pena de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda (ID 324024870).

Na mesma oportunidade, o Juiz Presidente procedeu à leitura e imediata publicação da sentença em plenário, consignando expressamente que:
“Publicada em Plenário, às 20h30min, saem os presentes intimados”
(ID 324024870, sentença, p. 5).

A Ata da Sessão do Tribunal do Júri (ID 324024871) registra que o réu, Marcos Vinicius Micheletti,
se encontrava
presente durante todo o julgamento, assistido pela Defensoria Pública, o que evidencia que a intimação se aperfeiçoou no próprio ato, em estrita consonância com o art. 798, § 5º, alínea “b”, do Código de Processo Penal, segundo o qual os prazos recursais, salvo disposição em contrário, correm
“da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte”.

Posteriormente, a Secretaria certificou que
,
o trânsito em julgado para o Ministério Público e para a corré
,
ocorreu em 30/06/2025, enquanto, em relação à Defensoria Pública e ao réu, o trânsito se deu em 04/07/2025, o que demonstra que, àquela altura, o prazo recursal referente à sentença proferida em plenário já se encontrava integralmente escoado.

Não obstante esse cenário, a Defensoria Pública apresentou recurso de apelação apenas em 08/09/2025, ou seja, cerca de 76 (setenta e seis) dias após a sessão plenária – muito além do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 593, § 4º, do Código de Processo Penal.

Diante desse quadro fático incontroverso, não há espaço jurídico para o acolhimento da tese defensiva de necessidade de intimação pessoal ulterior do réu ou de remessa dos autos à Defensoria Pública para vista, como pretende a insurgência.

A interpretação sustentada pela defesa desconsidera que, no âmbito do Tribunal do Júri, a legislação processual prevê regra específica, segundo a qual a intimação da sentença condenatória se aperfeiçoa de forma imediata com a leitura em plenário, quando presentes as partes e seus patronos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a leitura da sentença ao final da sessão plenária constitui intimação pessoal automática das partes, não havendo necessidade de qualquer ato posterior para inaugurar o prazo recursal.

Com efeito:

“Não se desconhece o entendimento de que o Defensor Público deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as instâncias, de acordo com o artigo 370, § 4º, do Código de Processo Penal, bem como o artigo 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/1950. 2. Esta Corte possui o entendimento de que, nos termos do art. 798, § 5º, b, do CPP, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam as partes intimadas pessoalmente nesse momento, oportunidade em que se inicia o prazo para eventual recurso, sendo desnecessária a remessa dos autos à Defensoria Pública. Precedentes. 3. A intimação do defensor, acerca da sentença condenatória, ocorreu no dia 11/1/2022, durante a sessão do Tribunal do Júri, iniciando-se o prazo para interposição do recurso de apelação em 12/1/2022 e término em 21/1/2022, contudo, o aludido recurso somente foi interposto em 27/1/2022, fora do prazo legal. 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 763616/AL, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/09/2023)
.

No mesmo sentido:

“A leitura e publicação da sentença ao final da sessão do Tribunal do Júri constituem intimação pessoal das partes, iniciando o prazo recursal. A remessa dos autos à Defensoria Pública é desnecessária quando a sentença é lida e publicada na presença das partes.”

(STJ, AgRg no HC 987672/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 18/08/2025)
.

E ainda:

“A intimação pessoal do condenado e de seu defensor na sessão do Tribunal do Júri inicia o prazo para recurso, conforme dispõe o art. 798, § 5º, b, do Código de Processo Penal.”

(STJ, HC 1.012.319, Rel. Ministro
Messod
Azulay Neto,
DJe
05/12/2025)
.

Portanto, é absolutamente inviável acolher a tese defensiva, porquanto o réu se encontrava presente – assistido por defensor público – no exato momento da leitura e publicação da sentença condenatória, operando-se, de forma plena e válida, a
intimação pessoal
,
prevista
na legislação processual penal.

A alegação posterior de ausência de vista dos autos ou de necessidade de nova intimação formal mostra-se frontalmente incompatível com a sistemática do Tribunal do Júri, com o texto expresso da lei e com a orientação firme do Superior Tribunal de Justiça.

Estabelecido que o prazo recursal se iniciou em 24 de junho de 2025 e que o trânsito em julgado ocorreu em 04 de julho de 2025, é inafastável a conclusão de que a apelação interposta apenas em 08 de setembro de 2025 é manifestamente extemporânea, estando consumada a preclusão temporal do direito de recorrer.

Diante desse lapso temporal, o Juízo de origem, por meio da decisão ora atacada, corretamente declarou a intempestividade e, em consequência, deixou de conhecer do recurso de apelação, determinando a remessa dos autos ao arquivo, com a regular homologação do trânsito em julgado.

Ao reconhecer a intempestividade e não conhecer da apelação, o magistrado de primeiro grau agiu em estrita consonância com a
legislação penal e processual penal, bem como com a jurisprudência pacífica do STJ, inexistindo qualquer nulidade ou violação a garantias constitucionais.

Trata-se, ao contrário, de correta aplicação dos art
igos
593 e 798 do CPP, cujo cumprimento é indispensável à estabilidade e à segurança jurídica das decisões emanadas do Tribunal do Júri.

Por todas essas razões, o recurso em sentido estrito não merece provimento. A decisão que deixou de conhecer da apelação deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos e pelos aqui reforçados.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial
,
mantendo-se íntegra a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025